Tribunal: STF
Processo: ARE 1368346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 5, Vol. 10):



    “EMENTA: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS SALARIAIS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM REGIME TEMPORÁRIO - VALORES DEVIDOS. 



    - A mera prorrogação do prazo e contratação de servidor temporário não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Município de Belo Horizonte, em relação de natureza trabalhista. Precedentes do STJ.



    - Assim, se o autor atuou como servidor público, ainda que precariamente contratado, afiguram-se inaplicáveis as normas celetistas, sendo indispensável a observância, apena das normas de direito público, notadamente aquela contida no art. 39, §º da CR/1988, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores, em que não se verifica a garantia ao depósito do FGTS, aviso prévio, e seguro desemprego previstos na CLT.



    - Restando comprovado que o servido público contratado temporariamente prestou serviços ao Município, através de contratos por prazos determinados, faz jus às férias e ao terço constitucional. Não-comprovação, pelo autor, do preenchimento dos requisitos para concessão do 'Prêmio Pró -Família', nem do direito à restituição dos valores descontados a título de contribuições previdenciárias.



    - Dano moral afastado. - Ausência dos requisitos do artigo 17 do C.P.C. - Primeiro recurso desprovido. Segunda apelação parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração por MARCOS DE MENEZES RODRIGUES (fl. 3, Vol. 11), foram rejeitados (fl. 1, Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega violação ao art. 37, IX, da Constituição, defendendo, em suma, a impossibilidade de concessão de férias e do respectivo adicional, pois não é possível a aplicação de direitos relativos a regime de contrato celetista a contrato administrativo temporário de prestação de serviço ao Município (fl. 5, Vol. 14).



    Aduz que a Lei Municipal 7.125/1995 disciplina as hipóteses e os prazos de contratação temporária na esfera municipal, que respaldou a contratação do autor e, segundo a qual, este jamais seria considerado servidor ou empregado público. 



    Além disso, a contratação foi feita por meio de contrato administrativo que previa somente a prestação de serviços, jornada de trabalho, atribuições, remuneração e o prazo. Assim, incabível a concessão de férias e o respectivo adicional.



    Por sua vez, MARCOS DE MENEZES RODRIGUES, em seu apelo extremo (Vol. 15), interposto com base no art. 102, III, “a”; “c”; e “d”, da CF/1988, aponta afronta aos arts. 5º, XXXV; e 37, caput, e IX, da Constituição.



    Inicialmente, sustenta que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o pedido autoral de declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais 6.833/1995; 7.523/1998; e 7.125/1996, nas quais se baseou o acórdão recorrido.



    Realça que o legislador local não poderia prever contratação extraordinária por períodos tão longos (seis meses, prorrogáveis por quatro vezes por igual período, mormente “em se tratando de uma função regular e permanente nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde” (fl. 6, Vol. 15).



    Defende que, ao assim agir, o legislador local praticou ato imoral, porque privou o autor de inúmeros direitos que não são restritos apenas ao empregado celetista (fl. 7, Vol. 15).



    Acresce que, quanto ao pedido de pagamento do prêmio Pró-Família do Programa BH Vida, os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo no sentido de que o autor não comprovou os requisitos para fazer jus ao aludido prêmio representou imposição de esgotamento prévio da via administrativa, violando o art. 5º, XXXV, da CF, “isto porque os demais requisitos” previstos na Lei 11.350/2006, que regulamenta as profissões de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias, “quais sejam, ser profissional do SUS e estar credenciado à Equipe de Saúde da Família decorrem [daquela] própria lei” (fl. 8, Vol. 15), e a ação dos agentes comunitários de saúde encontra-se inserida no Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (Vol. 17).



    Da mesma forma, negou-se seguimento ao RE de MARCOS DE MENEZES RODRIGUES, em face dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF, bem como por ser inviável a interposição do apelo pelas alíneas “c” e “d”, do inciso III, do art. 102, da CF, pois não ocorreram as hipóteses previstas nesses permissivos constitucionais (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), MARCOS DE MENEZES RODRIGUES (Vol. 19) contradita tais óbices, sustentando que a legislação local na qual se baseou o acórdão recorrido é objeto de pedido de declaração de inconstitucionalidade, e que o STF já se posicionou pela inconstitucionalidade de legislação local que admite contratação temporária por períodos muito longos.



    De outro lado, o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (Vol. 21), em seu Agravo, argumenta que a jurisprudência pátria admite a contratação temporária e não reconhece ao contratado qualquer direito a recebimento de parcelas de natureza celetista. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os apelos, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O acórdão paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    Da análise dos autos, verifica-se que, conquanto o Tribunal de origem tenha reconhecido que a contratação temporária do autor pelo Município foi irregular, deu parcial provimento à apelação, para lhe assegurar o direito às férias e ao terço constitucional, consoante se extrai dos seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 11-16):



    “Saliente-se que o fato de ter havido desvirtuamento da designação temporária, em razão da prorrogação do prazo do contrato ou contínua celebração do mesmo, para o exercício de função pública, não tem o condão de tansmudar a natureza administrativa do vínculo existente entre o suplicante e a municipalidade. 



    (...)



    Destarte, se as férias, acrescidas de 1/3, encontram-se dentre as garantias individuais previstas no artigo 39, parágrafo 2.°, da Constituição Federal de 1988, a todos os ocupantes de cargo público, e se o Município não se desincumbiu de provar o efetivo pagamento, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 333, II, do C.P.C, o requerente faz jus ao recebimento das aludidas verbas salariais, durante todo o período em que efetivamente prestou serviços ao requerido, observada a prescrição qüinqüenal.



    (...)



    Assim, tendo o requerente exercido função na qualidade de servidor público, ainda que precariamente, sendo o vínculo, portanto, de natureza jurídico-administrativa, impõe-se observar as normas legais específicas que regem a espécie. 



    A contratação irregular do autor, repise-se, não afasta a regência das normas de direito público e, portanto, não suplanta a ordem pública constitucionalmente estabelecida para a questão, fazendo incluir direito que a própria Constituição não previu. Pensar diferente seria conferir maiores vantagens ao servidor contratado irregularmente do que ao servidor efetivo, contratado mediante prévia aprovação em concurso público. “



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado sob a sistemática da repercussão geral. 



    No que tange ao pedido de Prêmio Pró-Família do Programa BH Vida, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 19, Vol. 10):



    “Quanto ao pedido de pagamento do Prêmio Pró - Família do Programa BH Vida, como bem entendeu o douto magistrado primevo, não houve comprovação, pelo autor, de fazer jus ao mesmo, não sendo sequer comprovado ser ele credenciado pela Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Recurso Humanos do Município. Portanto, o suplicante não comprovou o preenchimento dos requisitos para concessão do prêmio em tela, nos termos do art. 2.° da Lei n.° 8.493/03, alterado pelos Decretos n.° 11.658/04 e 12.974/07.”



    Verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei 8.493/2003; e Decretos 11.658/2004 e 12.974/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (RE 965.893-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente